Tribunal: TJMT
Processo: 0013430-35.2016.8.11.0015
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013430-35.2016.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), CARLOS CLEOMAR HARTMANN - CPF: 545.897.389-53 (EMBARGANTE), MATHEUS DALL AGNOL PIRES - CPF: 057.680.451-71 (ADVOGADO), EDNEY LUIZ HEBERLE registrado(a) civilmente como EDNEY LUIZ HEBERLE - CPF: 872.362.491-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO
DE COBRANÇA - ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO NO TRAMITAR DA DEMANDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - INVERSÃO - ALEGAÇÃO DO EMBARGANTE DE AUSÊNCIA DE PEDIDO PARA INVERSÃO DA CONDENAÇÃO - ACLARAMENTO NECESSÁRIO - OMISSÃO - AUSÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Se ausentes quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15, devem ser rejeitados os aclaratórios.-

R E L A T Ó R I O

CARLOS CLEOMAR HARTMANN
opõe recurso de embargos de declaração com efeitos infringentes (ID nº 181356685), objetivando sanar suposta omissão e erro material que estariam maculando o v. acórdão constante no ID nº 180428175, proferido no recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, que restou provido, à unanimidade, para inverter o ônus da sucumbência e condenar o requerido/apelado, ora embargante, ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência.

Alega o embargante, em síntese, que o supracitado acórdão sequer apreciou, ao menos para rechaçar, os argumentos contidos nas contrarrazões da apelação de que o banco/embargado promoveu sua citação quando não mais existia mora e inadimplemento contratual.

Assegura que é de sabença comum que um dos requisitos de validade da sentença é que o magistrado julgue o processo nos exatos limites da lide, conforme previsão dos art. 141, 490 e 492, todos do CPC/15, sob pena de ofensa ao princípio da inércia da jurisdição.

Afirma que o embargado pleiteou a redução dos honorários de sucumbência, cabendo ao colegiado apenas deferir ou não seu pedido, contudo, diversamente, o acórdão,
ex officio
, decretou a inversão da condenação dos honorários em seu desfavor, sem que a parte contrária houvesse formulado pedido nesse sentido, o que não pode prosperar, devendo a apelação ser rejulgada apenas para reduzir a condenação aos honorários, sem invertê-la ao embargante.

Defende ademais que o acórdão foi omisso com relação ao comportamento contraditório do banco/embargado ao promover a constituição em mora do embargante quando as parcelas do contrato de financiamento estavam já normalizadas, dando assim, causa, à perda do objeto da ação, contudo, no acórdão sequer houve o enfrentamento de tais argumentos, de modo que incorreu em omissão e ausência de fundamentação, tornando cabível a oposição dos presentes aclaratórios, nos termos do art. 1.022, II, do CPC/5.

Desse modo, requer o provimento do recurso para que o Tribunal aprecie os fundamentos jurídicos suscitados envolvendo a citação do embargante nos autos de origem quando as parcelas do débito estavam sendo pagas na via administrativa, sem que o embargado promovesse a emenda da inicial ou requeresse a suspensão do feito.

Contrarrazões no ID nº 182014651, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

É cediço que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.” (g.n.).

Desse modo, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os embargos de declaração.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia do v. acórdão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que, de igual modo, também não é hipótese dos autos.

Deveras, o caso dos autos não se amolda a qualquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/15.

Entretanto, faço o aclaramento de questões suscitadas pelo embargante.

Em que pese a alegação de o acordão ter decretado
ex officio
a inversão da condenação aos honorários de sucumbência em desfavor do ora embargante, sem que houvesse pedido do apelante nesse sentido, tal alegação não se sustenta.

Isso porque, embora não tenha o recurso de apelação sido redigido com a melhor técnica jurídica, fazendo constar na parte final - dos requerimentos: “
Diante do exposto, é de justiça que este Colendo Tribunal, através desta Ínclita Câmara, reforme o decisum, dando provimento ao presente apelo, nos tópicos retro recorridos,
minorando o valor dos honorários

advocatícios
”, certo é que, a teor do art. 322, §2º, do CPC/15, a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.

Nesse sentido, das razões da apelação, dos parágrafos constantes do ID nº 176886682 p.7 e 12, constata-se, indene de dúvidas, que objetiva o apelante a inversão da sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, e não apenas a “minoração” da condenação, senão vejamos dos referidos parágrafos:

E ainda:

Quanto à suposta omissão de pronunciamento no acórdão acerca do comportamento contraditório do banco/embargado que promoveu a constituição em mora do embargante quando as parcelas do contrato de financiamento estavam pagas, dando assim, causa, à perda do objeto da ação, o que se extrai dos autos é que a ação foi ajuizada em 30/08/2016 e a citação do embargante se deu em data de 10/05/2017 (ID nº 176886846).

Logo após, designada audiência de conciliação em 19/06/2017, ambas as partes concordaram em adiar a audiência para 26/06/2017, sendo então realizada na data agendada (ID nº 176886847), contudo, sem acordo entre as partes, e na sequência, apresentada a contestação pelo ora embargante.

Já a notícia do pagamento do débito somente aportou em juízo em 15/02/2018, conforme petição do autor colacionada no ID nº 176886847, sendo confirmado pelo banco posteriormente o adimplemento da obrigação.

Assim, conforme consta do acórdão recorrido, à toda evidência, com sua inadimplência o
embargante deu causa ao ajuizamento da demanda
, devendo arcar com o ônus da sucumbência, razão pela qual sem mácula, portanto, o acórdão recorrido.

Desse modo, o v. acórdão não apresenta quaisquer vícios, tendo apreciada a hipótese dos autos de acordo com o conjunto probatório apresentado.

Portanto, se a parte embargante não concorda com o entendimento exposto no acórdão, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração quando seu objetivo não é sanar irregularidades contidas na decisão, mas, rediscutir questões já apreciadas.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023